Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. APURAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. PARÂMETROS DEFINIDOS EM DECISÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. SEM IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0018288-47.2016.8.07.0007, que, segundo sustenta, “condenou a requerida/agravante ao pagamento do valor referente a perdas e danos, correspondente ao imóvel como um todo, e não apenas o que foi determinado na sentença e acórdão”.
2. A Agravante não apresentou nos autos justificativa plausível que demonstre eventual discrepância do método escolhido pelo perito judicial com o descrito nas regras da ABNT, não demonstrando, também, a ocorrência de qualquer erro de análise na estrutura ou nas contas realizadas, insistindo em que não tem responsabilidade sobre as avarias encontradas, sendo este argumento já alcançado pela preclusão e que, portanto, não pode ser rediscutido (art. 507 do CPC).
3. Não se identificando equívocos ou incoerências no laudo pericial elaborado pelo profissional designado pelo Juízo, a conclusão nele expressa deve ser prestigiada, principalmente levando-se em conta a ausência de qualquer fato a desabonar as conclusões estampadas na prova técnica.
4. Correta, portanto, a decisão agravada em todos os seus termos.
5. Agravo de Instrumento desprovido.